Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002239-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (PACIENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), MARILENE GONCALVES QUINTANA - CPF: 529.229.281-87 (VÍTIMA), MICHELLE QUINTANA DE MELLO - CPF: 047.716.701-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO [PRATICADO PELO PADRASTO E COMPANHEIRO DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS A CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

– DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GOLPES DE FACA CONTRA ENTEADA E COMPANHEIRA – LESÕES NO ABDÔMEN DE AMBAS –NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR –

PREMISSAS DO

STJ – BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR–

NÃO CABIMENTO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – VÍNCULO FAMILIAR EXISTENTE – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos crimes, visto que o paciente teria desferido golpes de faca contra sua enteada e sua companheira, causando lesões nas mãos e abdômen de ambas, as quais foram a causa da morte da primeira vítima, bem como
“para segurança”
da vítima sobrevivente (STJ, AgRg no HC no 527.861/SP; HC no 206.220/MG;

HC no 512.612/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado Criminal 43 do TJMT).

A aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se mostram suficientes para assegurar a integridade física da vítima sobrevivente ao se sopesar a proximidade em virtude do vínculo familiar com o paciente (STJ, HC no 354.860/PR; HC no 375.428/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002239-79.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO GONCALVES FERREIRA

PACIENTE(S): FLAVIO ROBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FLAVIO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos do incidente processual (Código 704045), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio (vítima Michelle Quintana de Mello) e tentativa de homicídio (vítima Marilene Gonçalves Quintana), no ambiente doméstico - art. 121,
caput
e 121, c/c art. 14, II, todos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos a custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, é primário, exerce ocupação lícita [auxiliar de produção], possui família e endereço certo no distrito da culpa.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 33869479), com documentos (ID 33883955 /ID 33883969).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34214493).

O Juízo singular prestou informações (ID 34616953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“[...]“Habeas corpus – Art. 121, caput e art.121, c/c art. 14, II, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Deve a medida cautelar ser mantida para a garantida da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito - Decisão devidamente fundamentada - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 35644998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em audiência de custódia, realizada durante o plantão judiciário do dia 9.2.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No que concerne à manutenção da segregação cautelar do flagrado, registro que a materialidade dos delitos em debate encontra-se demonstrada no feito, em relação ao qual existem indícios da autoria pelo investigado, segundo termos de depoimento insertos nos autos. [...]

Resta-nos tão somente ainda aferir a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do CPP, o que na espécie se mostra indene de dúvidas no que pertine a necessidade de segregação provisória do investigado para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, considerando a possibilidade da evasão dele no alvorecer da persecução penal, haja vista a inexistência de comprovação segura dos laços que o ligam ao distrito da culpa (ocupação lícita e residência fixa), o que disseminaria a sempre nefasta sensação de impunidade nesta comunidade e abalaria a credibilidade do Estado no que concerne a apuração dos fatos criminosos enfocados, ao que se acresce a descrição de como os crimes apurados ocorreram, bem como, em virtude da gravidade extrema dos delitos em tela, eis que se trata de dupla tentativa de homicídio praticada contra mãe e filha no ambiente doméstico.[...]

Assim, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva para a garantia a ordem pública, nos termos do Art. 310, II, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do investigado FLAVIO ROBERTO DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Jorge Iafelice dos Santos, juiz de Direito - ID 33883969)

Em 17.2.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] Isso porque, os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão presentes, vale dizer, há indícios mais do que suficientes de autoria, o que, a priori, revelam questões profundas de violência doméstica, tanto que culminaram com a ocorrência do fato que vitimou as vítimas, mediante a utilização de instrumento perfurocortante, conhecido como faca.

O cometimento desse crime previsto na Lei 11.340/2006, e tipificado no Artigo 121, caput e 121, c/c Artigo 14, incisos I e II, do Código Penal foi muito grave, vez que além de ferir a mãe Marilene Gonçalves Quintana, ainda culminou com a morte da enteada Michelle Quintana de Mello, conforme amplamente divulgado pela mídia local e nacional.

Nesta seara, há que destacar, ainda, que as vítimas são, respectivamente, mãe e filha e o acusado é o marido e padrasto das mesmas. [...]

Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade e a brutalidade do crime, sobretudo cometido no âmbito da Violência Doméstica. [...]

Outrossim, ressalta-se que ainda que se trate de pessoa sem antecedentes, primária, com domicílio certo e profissão definida, mesmo se fosse o caso de condições pessoais favoráveis a doutrina orienta-se no seguinte sentido, conforme se vê abaixo: [...]

Assim, a par da existência dos requisitos para a prisão preventiva, há necessidade da sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal, pois, uma vez solto, o acusado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso e atos até de maior gravidade contra outras vítimas, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio da atividade jurisdicional e para a segurança da família da vítima. [...]

Assim, tais elementos recomendam que este Juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos. [...]

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 40/44, INDEFIRO o pedido de fls. 25/30 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 I e III, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 704045)

Em 27.2.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente e o feito encontra-se na fase de citação
(
Sistema
Primus-
Código 704541/Comarca de Rondonópolis).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos crimes, visto que o paciente teria desferido golpes de faca contra sua enteada [Michelle Quintana de Mello] e sua companheira [Marilene Gonçalves Quintana], causando lesões nas mãos e abdômen de ambas, as quais foram a causa da morte da primeira vítima [27 anos], bem como
“para segurança”
da vítima sobrevivente [50 anos].

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [homicídios consumado e tentado cujas vítimas [mãe e filha] pertenciam ao convívio familiar do paciente [companheiro e padrasto], mediante golpes de faca em região vital [abdômen] e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima [Marilene Gonçalves Quintana] justificam a segregação cautelar do paciente.

Em situações análogas, anotam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“Na hipótese, o modus operandi adotado, consistente em tentativa de homicídio contra companheira, desferindo-lhe facadas, na presença de seus descendentes [...] são elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da segregação cautelar.”
(AgRg no HC no 527.861/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2019)

“Na hipótese, as peculiaridades do caso concreto tornam imperiosa a preservação da medida extrema, uma vez que o homicídio imputado ao paciente teria sido praticado [...] contra [...], sua enteada, [...].3. O modus operandi do delito, portanto, evidencia a gravidade concreta da conduta e a inequívoca periculosidade social do paciente, ambas ensejadoras de risco à ordem pública, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal.”
(HC no 206.220/MG – Relator: Min. Haroldo Rodrigues –Des. Convocado do TJ/CE) – 24.8.2011)

“ [...] a constatação de risco concreto à integridade física da vítima é elemento hábil a servir de supedâneo para a imposição da medida extrema, uma vez que evidencia ser tal medida necessária para a garantia do devido andamento processual da ação penal, bem como para se acautelar a ordem pública.”
(HC no 512.612/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 9.9.2019)

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 477.907/CE – Relatora: Min.a Laurita Vaz -14.10.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica sejam satisfatórias

para assegurar a integridade física da vítima Marilene Gonçalves Quintana ao se sopesar a proximidade em virtude do vínculo familiar com o paciente (STJ, HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas -

1o.2.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020